Tribunal: TJMT
Processo: 1029241-18.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, visto que a parte recorrida apresentou provas da contratação do serviço e da inadimplência. E ainda, condenou a recorrente à penalidade por litigância de má-fé, fixado em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, ao fundamento de que a recorrente teria alterado a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, bem como buscando obter vantagem indevida.
Inconformada, a recorrente sustenta a necessidade de extinção do processo tendo em vista a sua ausência no ato conciliatório, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Alternativamente, pugna pela extinção do processo em razão da necessidade de perícia grafotécnica na assinatura lançada no contrato apresentado pelo recorrido.
Contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Não obstante seja uma obrigação, a parte autora-recorrente, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, situação que acarretaria a extinção do feito, por força do art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/1995.
Contudo, com base no cotejo fático-probatório dos autos deverá ser mantida a sentença de improcedência.
A parte recorrente sustenta que não compareceu na audiência de conciliação, pois não fora localizada pelo seu causídico via telefone e diligência em sua residência.
Todavia, em nenhum momento o patrono da recorrente comunicou o juízo de origem sobre a referida circunstância, muito menos não requereu a designação do ato para nova data. Assim, não pode alegar neste momento qualquer prejuízo que causou a si.
Observa-se que anterior à audiência foi ofertada a contestação no ID 91196029, com contrato assinado pela recorrente e faturas de consumo.
Isto é, deixando de atualizar seu advogado sobre o seu telefone e endereço e, ainda, revelando sinais de improcedência dos pedidos diante da contestação e documentos apresentados pela parte recorrida, a parte recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial.
O Enunciado no 90 do FONAJE, rechaça a extinção do processo quando houver indícios de má-fé ou lide temerária, veja-se:
"A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária"; (grifei)
Acerca disso, a Turma Recursal Única deste Estado já se manifestou:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA. Não deve ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo quando se observa que após a apresentação da contestação deixa de comparecer na audiência de conciliação apenas para tentar fugir da improcedência da ação e suas consequência, se utilizando de uma forçada contumácia, após saber sobre as provas irrefutáveis contra si. Preliminar rejeitada. - - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM SERASA – CONTRATO APRESENTADO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A Recorrente alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgão de proteção ao crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada, apesar de não negar a relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, contratos devidamente assinados pelo Recorrente, juntamente com algumas faturas, CNH colorido, a não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Ademais, sequer apresentou peça de impugnação, deixando de comparecer à audiência de conciliação após ter ciência dos documentos e da queda de sua pretensão, forçando uma contumácia, para tentar evitar ainda a aplicação do Enunciado 90 do FONAJE. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração com a assinatura presente nos contratos apresentados pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a legalidade da divida. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI no 0030699-92.2017.811.0002, Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 08.03.2018)
Acresça-se, ainda, a disposição contida no art. 488, do CPC: “Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”.
Assim, frente a conduta de não-comparecimento à audiência após apresentada contestação com forte carga probatória, não deve ser aplicado o instituto da contumácia.
O pedido de extinção do processo pela necessidade de perícia grafotécnica não deve prevalecer, pois é desnecessária a realização de exame técnico quando as assinaturas se assemelham aos demais documentos acostados.
Neste sentido, cito decisões unânimes no âmbito da 2a Turma Recursal: N.U 1010403-30.2020.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020; N.U 1003019-50.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020; N.U 1000147-27.2019.8.11.0045.
Deste modo, a parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito da parte autora com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
Tais premissas forçam reconhecer que o conjunto probatório é robusto para comprovar a existência de relação contratual, de modo que cobrança e inscrição restritiva constitui, assim, exercício regular de direito diante da inadimplência configurada. Por consequência, a litigância de má-fé foi fundamentada e adequada com molde no artigo 80, do Código de Processo Civil, eis que a farta documentação apresentada pela empresa revela a alteração dos fatos aptos a induzir em erro.
Portanto, intelecção, a contrario sensu da citada Súmula 22, não sendo evidenciada a prática do ato ilícito, inviável o reconhecimento de qualquer dano pela inserção dos dados nos cadastros restritivos, estando a sentença de acordo com o entendimento firmado na Turma Recursal deste Estado.
Com isso, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme se extrai do Enunciado n. 102/FONAJE e Súmula n. 01, da Turma Recursal deste Estado, em dicção ao artigo 932, do Código de Processo Civil:
“ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).
SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
Destaco, ainda:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (N.U 1010353-38.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Ante o exposto, conheço do recurso e por ser contrário ao entendimento dominante da Turma Recursal do Estado, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos, em consonância com o art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil c.c. Súmula 01, da Turma Recursal do Estado e Enunciado n. 102/FONAJE.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Data registrada no sistema.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator